Tribunal: TJPA
Processo: 0812952-45.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812952-45.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARLON DA SILVA BARBOSA

AGRAVADO: K. J. N. B.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0812952-45.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARLON DA SILVA BARBOSA

Advogado do(a) AGRAVANTE: VICTOR HUGO GARCIA OLIVEIRA MEIRA - 30076-A

AGRAVADO: K. J. N. B.

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REDUZIR OS ALIMENTOS PAGOS PELO AGRAVANTE DE 50% PARA 30% DOS SEUS VENCIMENTOS E VANTAGENS. RECURSO PARA PLEITEAR A REDUÇÃO PARA 15% DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS IMPOSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA QUE ARBITROU OS ALIMENTOS QUE SEQUER TRANSITOU EM JULGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PRIMEVA FACE O PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO
REFORMATIO IN PEJUS
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARLON DA SILVA BARBOSA objetivando a reforma do
decisum
interlocutório que deferiu parcialmente a tutela de urgência proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Família de Ananindeua /PA, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS (Processo nº. 0804090-67.2022.8.14.0006), movida pela agravante em desfavor do agravado.

Em breve histórico, nas razões recursais, o agravante aduz ser necessária modificação da decisão, eis que apesar do juízo primevo ter determinado a redução da prestação alimentar de 50% para 30% dos seus vencimentos e vantagens, tal redução ainda é insuficiente, requerendo a este E. Tribunal a redução dos alimentos para o importe de 15% sobre o valor do salário do demandante.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Em decisão de ID nº. 11238631 indeferi o pedido de tutela de urgência recursal.

Ato contínuo, houve oposição de agravo interno pela recorrente.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento e, também, ao agravo interno.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2023, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
interlocutória proferida pelo Juízo de origem que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a redução dos alimentos do importe de 50% dos vencimentos e vantagens do agravante para 30%.

O agravante entende que apesar da redução, o valor arbitrado pelo juízo primevo não se encontra razoável e proporcional, requerendo uma redução para 15%
.

Pois bem,
o artigo 1.699 do CC/02 explicita a possibilidade de revisão dos alimentos anteriormente definidos em sentença transitada em julgado:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Portanto, o MM. Juízo primevo só poderia ter antecipado os efeitos da tutela para a agravada se estivessem presentes os requisitos dispostos acima.

Ocorre que, no caso dos autos, entendo haver óbice intransponível para a continuidade da ação, qual seja, a sentença que fixou os alimentos não se encontra transitada em julgado, eis que pendente de julgamento a apelação do processo nº. 0804494-89.2020.8.14.0006, conforme pode ser verificado do sistema PJE.

A inicial, portanto, é inepta, nos termos do artigo 330, § 1º, I, do Código de Processo Civil, por lhe faltar causa de pedir e interesse de agir. Ora, mesmo que seja permitido pelo artigo 1.699 do Código Civil a revisão dos alimentos, tal pleito só é possível na superveniência de mudança em sua situação financeira. A sentença discutida ainda não transitou em julgado, logo, falta ao autor interesse de agir.

Neste sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Revisional de alimentos. Sentença extintiva. Inconformismo do autor, sob alegação de que sobreveio alteração de sua situação financeira e não possui condições de arcar com os alimentos no montante fixado e que a questão de alimentos pode ser revista a qualquer tempo, ainda que não transitada em julgado. Desacolhimento.
Hipótese em que o autor ajuizou a ação antes mesmo do trânsito em julgado da ação de alimentos. Ausência de causa de pedir justificadora do pleito. Questões expostas ainda estão sendo discutidas em ação anterior.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10699256220208260100 SP 1069925-62.2020.8.26.0100, Relator: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 10/09/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2021).

No presente caso, considerando os fundamentos acima, patente a ausência dos requisitos necessários para a revisão dos alimentos. Aliás, entendo que a hipótese em tela é de indeferimento da inicial, entretanto, ante o princípio da vedação ao
reformatio in pejus
, necessário que a decisão do juízo primevo seja mantida.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de
agravo de instrumento
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, conforme os termos da fundamentação supra.

Considerando o julgamento do recurso principal, fica prejudicada a apreciação dos recursos manejados contra a decisão que apreciou o pedido de antecipação da tutela recursal/pedido de efeito suspensivo.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/04/2023